Tribunal: TCU
Processo: 033.614/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Diego de Nadai, ex-prefeito do Município de Americana-SP, ante a impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2011, que teve como objeto aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e, excepcionalmente, aquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, em conformidade com a Resolução CD/FNDE 38/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Diego de Nadai, ex-prefeito do Município de Americana-SP, ante a impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2011, que teve como objeto "aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e, excepcionalmente, aquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas", em conformidade com a Resolução CD/FNDE 38/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" , 19, caput ; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel a Empresa JV Alimentos Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Diego de Nadai; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Diego de Nadai e da Empresa JV Alimentos Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2011), ante o superfaturamento na compra de gêneros alimentícios: Data do Débito Valor (R$) 31/10/2011 45.042,11 30/11/2011 257.202,00 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Diego de Nadai, condenando-o ao pagamento das quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2011), ante a realização de transferências irregulares dos recursos financeiros do Pnae/2011 para conta diversa da conta específica do Programa: Data do Débito Valor (R$) 29/12/2011 9.243,11 9.5. aplicar ao Diego de Nadai e à Empresa JV Alimentos Ltda. a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento: Responsável Valor (R$) Sr. Diego de Nadai 60.000,00 Empresa JV Alimentos Ltda. 58,000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Chefe da Procuradoria-Geral da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.